Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0712221-65.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face da resp. decisão (id. 188694758 dos autos originários n. 0714813-04.2023.8.07.0005), proferida em ação monitória, que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação contra a empresa 53.074.130 CLAUDINEI DE SOUSA LIMA, nome fantasia: Mercadão das Baterias, inscrita no CNPJ sob o no 53.074.130/0001-35 e do sócio CLAUDINEI DE SOUSA LIMA. Eis o teor da decisão atacada: De acordo como artigo 1.146, do Código Civil, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. Em se tratando de sucessão irregular, com a finalidade de fraudar credores, o entendimento deste Tribunal de Justiça é de ser possível a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda quando presentes alguns requisitos, quais sejam: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social, de atividade econômica e de quadro societário” (Acórdão 1742226, 07250386620218070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, DJE: 22/8/2023). Na situação posta, os requisitos para o reconhecimento da sucessão irregular não estão minimamente preenchidos, pois a empresas apontadas não preenchem os requisitos acima, inexistindo qualquer evidência de que a única sócia da executada esteja atualmente atuando como sócia oculta da empresa apontada como sucessora da devedora. Desse modo, indefiro o pedido de ID 184748489. Em ID 179476385 foi juntada o Aviso de Recebimento com a citação do réu José Isidio Ricardo Aguiar. Tendo em vista que a primeira requerida possui natureza jurídica de empresário individual, considero a primeira requerida citada em ID 179476385. À Secretaria para que certifique o decurso do prazo para apresentação de embargos. Após, façam os autos conclusos para sentença. A AUTORA-AGRAVANTE alega que a falta de evidência de que o sócio da sucedida esteja atuando como sócio oculto da sucessora não é empecilho para o reconhecimento da sucessão empresarial, diante da presença dos demais requisitos. Pontua que as provas dos autos dão conta de que a empresa sucessora foi constituída em 01/12/2023, isto é, 10 dias após a tentativa de citação ocorrida em 21/11/2023. Além disso, no dia 22/01/2024, foi protocolizado na Junta Comercial do DF o distrato e certidão de baixa da agravada. Ressalta o uso do mesmo nome fantasia e do mesmo endereço e telefone nas operações comerciais realizadas pelas empresas do mesmo ramo de atividade. Ainda menciona que o sócio da empresa sucessora é réu em ação criminal e teve o pagamento de fiança realizado exatamente por José Isídio Ricardo Aguiar, confirmando a ligação entre a agravada e a sucessora e a sucessão irregular informal de empresas. Conclui afirmando que “restou totalmente demonstrado estarem preenchidos os requisitos autorizadores do reconhecimento da sucessão empresarial dos Agravados, a fim de justificar a inclusão da empresa sucessora e de seu único sócio”. Expõe que, admitida a sucessão empresarial, é necessária a inclusão também do sócio da sucessora no polo passivo, em face da responsabilidade do empresário individual. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, em regra as decisões interlocutórias na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). Aqui, a decisão agravada não se enquadra em hipótese da lei. Com efeito, o agravo de instrumento foi tirado da decisão que, em ação monitória, indeferiu o redirecionamento da ação contra a empresa e seu sócio, por considerar que “os requisitos para o reconhecimento da sucessão irregular não estão minimamente preenchidos” (id. 188694758 na origem). Inviável o cabimento deste agravo de instrumento com base na hipótese do art. 1.015, IV, do CPC, porque a decisão agravada não versou sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como, aliás, deixou claro a própria agravante (id. 184748489 – p. 8 na origem): Destaca-se que para a inclusão da pessoa jurídica do mesmo grupo econômico é desnecessário que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, conforme entendimento sedimentado nesse Tribunal. Nesse sentido, cumpre destacar a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o Tema 988 dos recursos repetitivos, segundo a qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ademais, não é possível mitigar a taxatividade porquanto não há urgência. De fato, se a agravante compreender pela ocorrência de algum erro de procedimento, a insurgência poderá ser reprisada em eventual apelação ou em contrarrazões, sem prejuízo de posterior instauração de incidente de desconsideração da personalidade de jurídica, se o caso. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. I - O ato judicial por meio do qual se determina a emenda à petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, de maneira que contra ele não cabe agravo de instrumento. II - Na hipótese de não ser procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Nesse contexto, a discussão a respeito da validade do contrato que instruiu a ação monitória como prova escrita sem eficácia de título executivo, em caso de eventual apelação, será transferida ao Tribunal. No julgamento do recurso, se for reconhecido que o documento atende ao disposto no art. 700 do CPC, a sentença será reformada, e a ação monitória seguirá os trâmites legais. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0719316-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, julgado em 22/1/2020, DJe 5/2/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que, em sede de busca e apreensão, determina a emenda da inicial a fim de comprovar a constituição da ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (AIN/AGI 0707095-39.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021) Por fim, inexiste prejuízo à parte como já manifestado pela Corte Superior. Vejamos: [...] 2. Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso. 3. De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1o/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.038/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 1o de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator